Tribunal: STF
Processo: ARE 1429216
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 199), interposto por Estado do Paraná, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Estado do Paraná (e. doc 191), com fundamento no entendimento adotado no RE 855.178 (Tema 793) da repercussão geral desta Suprema Corte, bem como por razões dissociadas no tocante ao pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS.



    O Recorrente defende que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão e destaca que "nas razões do recurso extraordinário manejado pelo Estado do Paraná foi alegada contrariedade as artigos 6º e 196 da CF/88, para defender que – em face da escassez dos recursos públicos e da necessária igualdade na distribuição dos mesmos – o fornecimento gratuito de medicamentos pelos entes do SUS deve observar as políticas públicas de saúde e universais, bem como o seu regramento infraconstitucional, de sorte que, se o medicamento solicitado não constar dos Protocolos e Diretrizes observados pelo SUS para o tratamento de determinada doença, não há obrigatoriedade do fornecimento do mesmo, como sucede no caso sob exame, notadamente quando se trata de medicamento de alto custo. "



    Sustenta que "o Acórdão recorrido descumpriu as teses do tema 793/STF ao reformar a sentença para declarar a responsabilidade solidária, sem, contudo, direcionar a obrigação de cumprimento à União, nem determinar o ressarcimento nos autos em favor do outro ente que eventualmente cumprir a obrigação. "



    No recurso extraordinário (e. doc 161) o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Em suas razões, argumenta-se que não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (RIVAROXABANA 20mg) para o tratamento de Hipertensão arterial e Trombose Venosa Profunda prévia.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)



    A propósito, colho do acórdão recorrido (e. doc 155) o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, da análise de demandas similares à presente, em que postulado o fornecimento do Xarelto ou semelhante, é possível concluir que para a patologia do autor há alternativa fornecida pelo SUS que, em tese, possui a mesma eficácia do fármaco ora pleiteado, mas apresenta efeitos colaterais indesejados, além de demandar controle periódico dos níveis de efetividade em exames laboratoriais, o que exige o deslocamento do paciente até o local das consultas por diversas vezes, em razão da grande quantidade de fatores que podem interferir nos resultados do tratamento. 



    Assim, deve-se sopesar, em cada caso, os inconvenientes da Varfarina ou da Femprocumona com o acentuado custo do Xarelto, levando-se em conta principalmente a existência de fatores que possam aumentar o risco ou as consequências de eventos trombóticos ou, ainda, a presença de circunstâncias que dificultem demasiadamente o controle exigido pelo uso da Varfarina/Femprocumona, como graves limitações de mobilidade em razão de idade avançada ou outra comorbidade. 



    In casu, além de ser o autor idoso, já fez uso da varfarina sem alcançar o controle de RNI, sendo indiscutível que houve o esgotamento da disciplina do SUS, sendo correta a conclusão pela procedência do pedido. 



    No mais, nada há a acrescentar no que se refere às contra cautelas fixadas, suficientes para a segurança e controle do fármaco.



    (...)



    Divisão de responsabilidades 



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo:



    (...)



    Portanto, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus.



    Como se vê, o acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator